Tribunal: TJBA
Processo: 8051583-96.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8051583-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: MARCIO TAPIOCA DE REZENDE MAIA e outros

Advogado(s)
:
MARCIO TAPIOCA DE REZENDE MAIA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AMARGOSA-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DETRAÇÃO PENAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL
FECHADO
.
ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado em favor d
o Paciente
LUAN CARDOSO
,
condenado por estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), com pena fixada em 8 anos, 1 mês e 19 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. Sustenta-se que o Juízo de primeiro grau deixou de considerar, na sentença, o tempo de prisão cautelar (7 meses) para fins de detração penal e consequente readequação do regime prisional, em afronta ao art. 387, § 2º, do CPP. Requer-se a fixação do regime semiaberto, com base na detração já realizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão ou erro na aplicação da detração penal na sentença condenatória; e (ii) definir se a detração do tempo de prisão preventiva justificaria a alteração do regime prisional inicial de fechado para semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A detração penal é instituto previsto no art. 42 do CP e no art. 387, § 2º, do CPP, aplicável na sentença condenatória para subtrair o tempo de prisão cautelar da pena total imposta, evitando o bis in idem.

4.
No caso, o Juízo de origem expressamente reconheceu e computou o período de prisão cautelar (de 30/01/2025 a 27/08/2025) na sentença, não havendo omissão na análise da detração.

5.
O regime inicial fechado foi fixado com base no art. 33, § 2º, “a”, e § 3º, do CP, considerando a gravidade concreta do delito, as circunstâncias judiciais desfavoráveis (como as consequências psicológicas graves à vítima, atualmente submetida a tratamento e afastada das atividades escolares) e a natureza hedionda do crime.

6.
A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a simples aplicação da detração penal não impõe, por si só, alteração do regime inicial, sendo legítima a manutenção de regime mais gravoso diante de fundamentos concretos, ainda que o réu seja tecnicamente primário.

7.
A aplicação da detração penal, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, deve ser interpretada em harmonia com o art. 112 da LEP, que exige o cumprimento de 40% da pena para a progressão de regime nos crimes hediondos, mesmo para réus primários.

8.
A jurisprudência também afirma que a reavaliação do regime com base na detração pode ser analisada pelo Juízo da Execução, não configurando, por si só, constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
O reconhecimento da detração penal na sentença, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, não impõe automaticamente a alteração do regime inicial de cumprimento da pena, podendo o regime fechado ser mantido com base em fundamentos concretos extraídos das circunstâncias judiciais.

2.
A interpretação sistemática do art. 387, § 2º, do CPP deve considerar as regras do art. 112 da LEP quanto aos requisitos objetivos para progressão de regime nos crimes hediondos.

3.
Não configura constrangimento ilegal a fixação do regime inicial fechado quando a decisão está devidamente fundamentada na gravidade do delito e nas consequências para a vítima.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 42; CPP, art. 387, § 2º; LEP, art. 112, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 804.815/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 17.04.2023, DJe 19.04.2023. TJCE, AgExec 8001734-96.2023.8.06.0001, Rel. Des. Marlúcia de Araújo Bezerra, j. 26.03.2024. TJAL, ApCrim 0700163-89.2017.8.02.0040, Rel. Des. Washington Luiz D. Freitas, j. 26.04.2023. TJSE, ApCrim 0000539-27.2014.8.25.0026, Rel. Des. Edson Ulisses de Melo, j. 06.08.2019. TJRS, ACR 70067637835, Rel. Des. Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak, j. 15.09.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
H
abeas
C
orpus n.º
8051583-96.2025.8.05.0000
,
impetrado
pelo advogado MÁRCIO TAPIOCA DE REZENDE MAIA (OAB/BA 54.269
)
, em favor do Paciente
LUAN CARDOSO
, apontando como Autoridade Coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AMARGOSA/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma
Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem, mantendo-se inalterada a prisão preventiva do ora Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 07 de outubro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS08